Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CULPA DO DEVEDOR. MORA. CONFIGURADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. OCORRENTE. CRÉDITO EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
2. No caso em exame, discute-se o vencimento antecipado da dívida decorrente do contrato de mútuo consignado na Cédula de Crédito Bancário que dispõe que, em caso de não realização do débito na folha de pagamento, o adimplemento da obrigação deve ser feito diretamente ao mutuante, sob pena de vencimento antecipado do débito.
3. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
4. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
5. A mora decorre do não pagamento da obrigação pactuada, se o credor não quiser recebê-la, e somente será afastada no caso de não haver fato ou omissão imputável ao devedor.
6. In casu, suspenso os descontos em folha de pagamento e deixando de efetivar o pagamento das parcelas nos termos pactuados, inequívoca a inadimplência do embargante a impor o vencimento antecipado do débito e tornar exequível o crédito a que se refere a execução conexa.
6.1. Ademais, tendo sido o embargante devidamente informado das condições contratuais, de forma clara e precisa, o fato de as últimas prestações terem sido descontadas da sua folha de pagamento não afasta a sua inadimplência parcial.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.